Tribunal: TJDFT
Processo: 0711251-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711251-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: OROZINA ALVES WAGNER IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Conforme se extrai dos autos, o requerimento de antecipação de tutela já foi devidamente analisado pela e. Desembargadora Carmelita Brasil, em sede de plantão judicial (ID 24933408). Feito tal registro, determino à parte Impetrante que, em 15 (quinze) dias, regularize a representação processual e junte documentos que comprovem a hipossuficiência, de modo a viabilizar a análise do pleito de gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator